Tribunal: TJMT
Processo: 0038177-60.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038177-60.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DOUGLAS RAMOS DA COSTA - CPF: 045.801.651-95 (APELANTE), WILLIAN DOUGLAS SOUZA DE PINHO - CPF: 048.129.491-06 (VÍTIMA), CAIQUE BRUNO GARCIAS - CPF: 033.823.961-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038177-60.2019.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS RAMOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMAGENS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES NEGATIVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, III, do Código Penal, em razão da subtração de motocicleta mediante o uso de chave falsa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à (i) autoria e materialidade do delito, em razão da alegação do réu de que apenas guardava o bem subtraído; (ii) afastamento da qualificadora do uso de chave falsa; e (iii) fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade estão demonstradas pelo flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e pelas imagens de segurança que registraram a subtração do bem pelo apelante.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse da res furtiva logo após o furto, sem justificativa plausível, autoriza a condenação pelo crime de furto.

5. O conceito de "chave falsa" abrange qualquer instrumento utilizado para fraudar o sistema de ignição do veículo, sendo prescindível que se trate de uma réplica exata da chave original. No caso, as ferramentas apreendidas (chave Allen e chave Philips), aliadas às imagens que mostram o acusado forçando a ignição da motocicleta, justificam a incidência da qualificadora.

6. O réu possui condenação definitiva anterior por receptação, circunstância que, embora não caracterize reincidência, justifica a negativação dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

7. A pena foi corretamente dosada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento
: "A posse injustificada da res furtiva pouco tempo após o furto, corroborada por elementos probatórios robustos, autoriza a condenação pelo crime de furto. A qualificadora do uso de chave falsa se configura sempre que o agente utiliza instrumento apto a fraudar o sistema de ignição do veículo subtraído."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, III; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 396.385/SC; STJ, HC 390.920/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038177-60.2019.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS RAMOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de DOUGLAS RAMOS DA COSTA, condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, III, do CP] e apenado com 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Alega que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o decote da qualificadora de emprego de chave falsa e a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038177-60.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em 09/12/2019, narra o seguinte:

“Consta dos autos que, no dia 28/08/2019, por volta das 17h10, no estacionamento de uma farmácia, situada na Av. Carmindo de Campos, nesta cidade, o denunciado DOUGLAS RAMOS DA COSTA, com evidente animus furandi e consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, munido com uma chave mixa (chave falsa), subtrai para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta XRE-300, cor preta, placa QCS-1347, pertencente à vítima WILLIAN DOUGLAS SOUZA PINHO”.

MARCOS TÚLIO SOARES DA SILVA, Policial Militar que realizou a prisão em flagrante do apelante, narrou à autoridade policial:

“Que nesta data, por volta das 18h00, o depoente, juntamente com o SD PM JEAN BATISTA AMARAL e outros, realizavam rondas, quando se depararam com o conduzido DOUGLAS RAMOS DA COSTA em uma motocicleta XRE-300, cor preta, placa QCS-1347, o qual, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e logo após caiu da motocicleta; que logo depois saiu correndo pelo meio do mato, ocasião em que foi solicitado o apoio policial de outras guarnições, sendo que conseguiu detê-lo em seguida; que DOUGLAS confessou que havia acabado de furtar a referida motocicleta nas proximidades do Shopping Três Américas, em Cuiabá, utilizando chave mixa para ligá-la; que DOUGLAS ainda confessou que pratica vários furtos de motocicletas XRE-300 e que as vende pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para seu comparsa ROBSON, que leva as motocicletas furtadas para a Bolívia; que também informou que possui um comparsa, de nome CALIXTO, vulgo CALIXTINHO; que DOUGLAS levou a guarnição em um matagal no bairro Colinas Verdejantes, nesta cidade, onde ele havia escondido uma outra moto XRE-300, de cor branca, placa QBY-2791, furtada em 27/08/2019, no Centro desta cidade; que diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, para as providências cabíveis”.

O SD PM JEAN BATISTA AMARAL, que compunha a guarnição, prestou declarações em idêntico sentido.

Interrogado na presença de seu advogado, DOUGLAS, à época com 21 [vinte e um] anos de idade, optou por
permanecer em silêncio,
informando que só iria falar em juízo.

As duas motocicletas recuperadas foram restituídas aos seus respectivos proprietários.

Com DOUGLAS foram apreendidas
“uma chave Allen, uma chave de boca, uma chave Philips”
.

No Relatório de análise de imagens, elaborado a partir dos registros audiovisuais do furto ocorrido, consta que
“não é possível visualizar ferramentas, no entanto é possível ver o indivíduo forçar o mecanismo de ignição da moto”
[ID. 244883163, pág. 42].

Pelas imagens
é possível identificar que DOUGLAS saiu pilotando a motocicleta do local, sendo identificado pela tatuagem que tem no braço direito e pelo rosto, apesar de estar usando um boné na oportunidade
[ID. 244883163, pág. 40].

Recebida a denúncia, DOUGLAS foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, os Policiais Militares que realizaram a prisão de DOUGLAS reiteraram as declarações prestadas na fase investigativa.

O PM JEAN acrescentou que, ao ser avistado pela guarnição, DOUGLAS empreendeu fuga e caiu da motocicleta, sendo abordado em um matagal nas proximidades. Posteriormente, após confessar o crime, ele acabou indicando o local onde havia escondido uma outra motocicleta, furtada na véspera,
“ele disse que tinha outras pessoas envolvidas, nós chegamos a ir onde essa pessoa morava, mas não localizamos ninguém, aí conduzimos ele para a Delegacia”
.

Indagado pela defesa, respondeu não se recordar se foi apreendida com o réu a chave mixa.

O PM MARCO TÚLIO, por sua vez, disse não se lembrar da apreensão de chave mixa na posse de DOUGLAS.

Interrogado, DOUGLAS disse que recebeu a motocicleta de CALIXTO
“para guardar junto com a outra motocicleta, que eu sabia onde ele tinha guardado; eu tava levando a motocicleta lá para o Capão Grande, veio um carro branco me seguindo e atirou em mim, por isso eu pulei da moto e fui para o mato”
.

Questionado pela Promotora de Justiça, esclareceu que a primeira motocicleta [branca] tinha sido deixada no local por CALIXTO e que sabia onde era
“porque foi buscar ele lá, de carro”
.

Sobre a motocicleta objeto do furto, narrou que ela estava
“com uma chave normal, mas
o miolo estava estourado
”
.

Acrescentou que
“não sabia a origem da moto, que CALIXTO apenas lhe pediu para guardar ela no matagal”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

O pedido de absolvição não prospera.

Embora o réu tenha dito, ao ser interrogado, que recebeu a moto de um terceiro [CALIXTO],
nas imagens das câmeras de segurança que instruem o relatório policial é possível identificar DOUGLAS subtraindo a motocicleta nas proximidades da farmácia onde ela estava estacionada
.

Não bastasse isso, ele foi preso em flagrante, pouco tempo depois, na posse da
res furtiva
, o que autoriza concluir que ele foi o autor do furto, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes. 2.
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021].

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVAE
. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem"
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). [...]
[HC n. 390.920/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017].

Desse modo, concluo que a condenação deve ser mantida.

No tocante à exclusão da qualificadora de utilização de chave falsa, a pretensão recursal igualmente não prospera.

O relatório policial descreve minuciosamente a ação registrada nas câmeras de segurança que flagraram o furto, mostrando que a ignição da motocicleta foi forçada e, logo após, foram apreendidas na posse de DOUGLAS chaves Allen, de fenda e Philips, conforme consta no auto de apreensão.

Como leciona NUCCI, o conceito de
“chave falsa”
não corresponde exatamente a uma réplica da chave original,
“
é o instrumento destinado a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos
. A chave original, subtraída sub-repticiamente, não provoca a configuração da qualificadora. Pode haver, nessa hipótese, conforme o caso concreto, abuso de confiança ou fraude.
A mixa – ferro curvo destinado a abrir fechaduras –, segundo nos parece, pode configurar a qualificadora. Afinal, deve-se notar que se a chave é falsa não há de possuir o mesmo aspecto ou a mesma forma da chave original
”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 923].

Ademais, como já decidiu o TJDF,
“
Considera-se chave falsa, para os fins do art. 155, § 4o, inc. III, do CP, todo e qualquer apetrecho, com ou sem forma de chave, de que se vale o agente para ter acesso à res ou para acioná-la”
[TJ-DF 20100210011306 DF 0001122-27.2010.8.07.0002, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 17/11/2011, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2011 . Pág.: 180].

Por derradeiro, no tocante ao pleito de fixação da reprimenda no mínimo legal, observo que o juízo singular negativou, na primeira etapa dosimétrica, os antecedentes do apelante, verbis:

“[...] Há registro de maus antecedentes (Processo n. 0013632-80.2018.8.11.0002), conforme consulta no SEEU em anexo, razão pela qual será considerado negativamente esta circunstância. [...]”

O registro mencionado trata-se de um condenação definitiva por receptação, praticada em
08/01/2018
, com trânsito em julgado posterior ao crime de furto cometido.

Embora tal condenação não seja apta para aplicação da agravante da reincidência, ela pode ser utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes, tal como fez o juízo singular. Nesse sentido:

[...] 5.
A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento
. No entanto,
tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base
. [...]
[AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024].

[...] 1. Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
. [...]
[AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020].

Portanto, o cálculo dosimétrico não carece de reparo.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de DOUGLAS RAMOS DA COSTA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025